Tribunal: TJSP
Processo: 1040181-19.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000424894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1040181-19.2016.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
CARLOS ANTONIO GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados APARECIDA
NERI DE SOUZA, CARLOS SALAS PAEZ, CARMEN SYLVIA VIDIGAL MORAES,
DARIO FIORENTINI, EDUARDO FAGNANI, EDUARDO PINTO E SILVA, JORGE
ABRAHÃO DE CASTRO, JOSE ROBERTO MONTES HELOANE, LUIS HENRIQUE
AGUILAR, MARCIA DE PAULA LEITE, NIVALDO PILÃO e THERESA MARIA DE
FREITAS ADRIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040181-19.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 39720
2
VOTO No 39720
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N°
1040181-19.2016.8.26.0114/50000
COMARCA DE CAMPINAS 2a VARA CÍVEL
EMBARGANTE:
CARLOS ANTONIO GOMES (AJ)
EMBARGADOS: APARECIDA NERI DE SOUZA E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão embargada que não
se ressente de omissão. Via inadequada para atendimento de
insatisfação, ou para prequestionar a matéria, quando ausentes os
vícios previstos no artigo 1022 do Estatuto Processual.
EMBARGOS REJEITADOS.
CARLOS ANTONIO GOMES opõe embargos
de declaração contra o v. acórdão (fls. 3945/3954), por
entender que ele possui omissões. Ao final, requer a supressão
das irregularidades e a integração do julgado.
É o relatório.
Cabem embargos declaratórios sempre que
houver no julgado obscuridade, contradição, omissão e erro
material.
Nenhuma
das
hipóteses
mencionadas
encontram-se presentes.
Por omissão entenda-se a negativa de
prestação jurisdicional, ou seja, quando não há apreciação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040181-19.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 39720
3
tema objeto da controvérsia, e não de argumentos da parte.
No caso, a Turma Julgadora apresentou de
forma clara e precisa os motivos pelos quais determinou a
exclusão dos conteúdos produzidos pelo embargante na rede
mundial de computadores.
Conforme
consignado
no
v.
acórdão
embargado:
“Inicialmente, a preliminar de nulidade da r.
sentença deve ser refutada.
Não há vício de fundamentação, pois o magistrado
foi didático ao apontar todos os motivos que o
levaram a reconhecer o excesso ao direito à
liberdade de expressão e de pensamento.
Inexiste no julgado vulneração aos artigos 489, do
NCPC
(Lei
n°
13.105/2015),
e
93,
IX,
da
Constituição Federal.
O alegado cerceamento de defesa também não
restou configurado. O julgamento da demanda
prescindia de dilação probatória (para oitiva de
testemunhas), bastando, para tanto, a análise
objetiva do conteúdo das publicações.
(...)
Na hipótese, diante do aparente conflito entre as
referidas garantias constitucionais, considero que
deve prevalecer aquela prevista no artigo 5o, X, da
Carta Magna.
Mediante inúmeras e sucessivas publicações nas
plataformas digitais You Tube e Facebook, o
recorrente imputou uma série de atos ilícitos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040181-19.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 39720
4
criminosos aos recorridos, que são professores da
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
A gama de práticas ilegais narradas inclui fraude em
concurso público, quadrilha/bando, peculato, desvio
de verbas, estelionato, dentre outras.
Nos
conteúdos
impugnados
há
referência
aos
apelados como bandidos, ladrões, analfabetos,
organização criminosa, estelionatários, fraudadores,
protopistoleiros, cangaceiros; ainda, há a exposição
de foto, endereço e telefone de cada um deles (fls.
09/19).
A ira do recorrente externada nas suas publicações
não poupou sequer autoridades públicas, tais como a
então
promotora
de
justiça
do
Município
de
Campinas, dra. Cristiane Correa de Souza Hillal (que,
de acordo com o recorrente, estaria a serviço do
bolivarianismo), desembargadores (os quais foram
apontados como assaltantes dos cofres públicos) e
até ministros do STF (Corte que, segundo ele, seria o
berço da corrupção ) (fls. 20/21).
Como se percebe, não há a menor dúvida de que o
apelante ultrapassou todos os limites razoáveis e
juridicamente permitidos.
A suposta perseguição acadêmica por ele sofrida na
referida universidade (que, caso exista, pode ser
resolvida pelos meios administrativos e até judiciais)
obviamente não justifica tal modus operandi nas
redes sociais.
Ademais, a via própria para a apuração, julgamento
e
punição
dos
envolvidos
nos
atos
ilegais
supostamente ocorridos na Unicamp certamente não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040181-19.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 39720
5
é a da publicação de vídeos e textos extremamente
agressivos e ofensivos como os que instruem este
feito.
O recorrente afirma ter apresentado essas acusações
a todos os órgãos hierarquicamente disponíveis,
inclusive o Ministério Público (fl. 3890), sendo que,
em todas as oportunidades, fora ignorado.
Ora, não parece crível que haja um complô de
autoridades contra o apelante; se nenhuma das
inúmeras denúncias exibidas redundou em investigações/processos judiciais contra os
demandantes é porque, no mínimo, não havia (na
oportunidade) elementos probatórios suficientes a
sustentá-
las.
De qualquer forma, não pode o recorrente se arvorar
nas funções públicas de acusador e julgador para, à
luz das suas convicções, execrar e condenar
publicamente os autores através dos agressivos
comentários veiculados na internet.
Assim, o fazendo, claramente ofende a honra e
dignidade dos demandantes, o que enseja a ordem
(excepcional) exclusão dos conteúdos da rede
mundial de computadores.
(...)
Por fim, embora a reconvenção ofertada pelo
apelante tenha sido julgada extinta sem julgamento
de mérito (por carência de ação), os honorários
sucumbenciais são devidos em virtude da aplicação
do princípio da causalidade (observada a ressalva
contida no artigo 98, §3o, do NCPC, em se tratando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040181-19.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 39720
6
de parte beneficiária da gratuidade de justiça)” (fls.
3948/3954 dos autos principais).
A leitura do trecho transcrito é suficiente
para não deixar dúvida quanto ao fato de que a decisão não
padece de nenhuma das irregularidades apontadas.
Vale ressaltar que o colegiado não está
obrigado a responder, um a um, todos os argumentos
expendidos pelas partes, mas somente aqueles que sejam
suficientes para fundamentar o seu convencimento.
Além
disso,
o
pretendido
prequestionamento, com vistas a posterior interposição de
recursos extraordinário ou especial, não afasta a necessidade de
que exista ponto a ser aclarado no julgado, o que aqui não se
aplica.
No mais, vale ressaltar que a tese do
prequestionamento ficto foi expressamente consagrada no
artigo 1025 do Estatuto Processual Civil, segundo o qual:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de préquestionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Finalmente, os embargos de declaração não
consubstanciam
o
remédio
recursal
adequado
para
o
atendimento de insatisfação, cabendo à parte se socorrer da via
apropriada para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040181-19.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 39720
7
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator